Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-09.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no julgado.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no julgado.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Suficiência do conjunto probatório produzido para o deslinde da causa - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado da lide (Art. 355, CPC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Necessidade de adequação às correspondentes taxas médias de mercado definidas pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - D. juízo de primeira instância categórico em acolher o pedido de revisão de taxas de juros remuneratórios formulado pelo autor - Tese recursal de improcedência que não colhe.

JUROS MORATÓRIOS - Pretensão de fixação dos juros de mora incidentes sobre a importância condenatória desde a data do desembolso - Descabimento - Aplicação da regra geral - Juros de mora que devem ser computados apenas a partir da citação (Art. 405, CC).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária que, tendo sido fixada com base no valor da condenação, se revela insuficiente à devida remuneração do trabalho desempenhado pelo advogado do requerente - Majoração necessária - Fixação que, todavia, não deve alcançar o patamar almejado - Honorários sucumbenciais majorados, por equidade (Art. 85, § 8o, CPC), para R$ 1.500,00 - Sentença reformada neste ponto - RECURSO da ré NÃO PROVIDO - RECURSO do autor PARCIALMENTE PROVIDO.